Tribunal: STF
Processo: ARE 1360416
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 203, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Do constante do contrato e dos encargos aplicados pela CEF, vejo congruência na atuação da instituição bancária, que cobrou juros de 18% a.a., capitalizados diariamente, conforme previsão contratual.



    Trata-se de mútuo com taxa de 1,5% ao mês, com garantia imobiliária - alienação fiduciária. Não há indício de que esta taxa seja abusiva, sublinhando que não estamos falando de mútuo sob as regras do SFH.



    (...)



    Não se há como ser indiferente à situação da autora, que sofre/sofreu de neoplasia. Não há como, contudo, com base nesse quadro, ou só com base nisso, determinar a revisão contratual. Não vi abusividade nas cláusulas avençadas.



    A própria natureza do contrato - mútuo - com a dação em garantia do próprio imóvel em alienação fiduciária, traz ínsito o risco do negócio, inclusive de modo a facilitar a concessão do empréstimo, eis que o banco se garante em caso de inadimplemento; sem essa garantia, a toda evidência, o empréstimo sequer seria concedido. Nessa quadra, a invocação do direito à moradia é insuficiente para obstar a execução do contrato, com eventual adjudicação do imóvel pela CEF. Deferi a tutela de urgência com vista em tal fundamento, para impedir a expropriação mas, à vista dos elementos probatórios, em cognição aprofundada, não mais subsistem tais razões.



    4.2.5. Para ultimar, não há como anular os atos expropriatórios ou tendentes à expropriação. Em verdade, não há na petição inicial qualquer contestação ao procedimento extrajudicial, e a busca pela anulação dos atos expropriatórios se baseia unicamente na ‘cobrança abusiva de juros que vem sendo impostos a parte Autora, dificultando qualquer forma de quitação do saldo devedor’ - p. 4 da inicial, não tendo conseguido quitar as parcelas atempadamente principalmente em razão de enfermidade que lhe acometeu. Como afastei as alegações de encargos irregulares, não há óbice ao início ou prosseguimento de execução hipotecária”. 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 844474 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 421), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 09/04/2012.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente